Tribunal: TJBA
Processo: 0544555-71.2016.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0544555-71.2016.8.05.0001.3.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: LAERCIO NASCIMENTO DOS REIS Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, BARTOLOMEU DE JESUS CHAVES FILHO registrado(a) civilmente como BARTOLOMEU DE JESUS CHAVES FILHO, ANA PATRICIA DANTAS LEAO ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE APRECIOU RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ASSUNTO TRATADO NOS AUTOS E O VERSADO NOS PARADIGMAS APLICADOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. ADEQUADO ENTENDIMENTO DA CONFORMIDADE AOS TEMAS 499, 660 E 895 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0544555-71.2016.8.05.0001.3.AgIntCiv, em que figura como agravante, Laercio Nascimento dos Reis e, como agravado Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema